Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal/embargante, em face do acórdão que, dando provimento ao recurso inominado interposto pelos autores, reconheceu a contagem recíproca de tempo de serviço de outros regimes previdenciários para fins de tempo de serviço militar, condenando o Distrito Federal à obrigação de promover a retificação nos assentos funcionais dos autores, assegurando o direito de ambos à reserva remunerada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ocorrência de obscuridade no acórdão; (ii) efeitos infringentes; e (iii) prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei 9.099/1995.
4. A obscuridade passível de embargos de declaração é aquela em que gera imprecisão semântica, suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, situação não configurada.
5. No caso, o colegiado reconheceu que os autores preencheram os requisitos exigidos na regra de transição prevista no artigo 24-G do Decreto no 667/1969, ante a aplicação do artigo 201, § 9o-A, na CF/1988, e do art. 24-J, do Decreto no 667/1969, incluído pela Lei no 13.954/2019. Com efeito, as razões que embasaram a conclusão foram apontadas nos itens 7 a 10 do acórdão.
6. Outrossim, no âmbito dos Juizados Especiais não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme orienta o Enunciado no 125 do FONAJE.
7. Os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado no 125.